Tribunal: TCU
Processo: 015.104/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016 em determinar o arquivamento do presente processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, e dar ciência deste acórdão aos sucessores do espólio do Sr. Ettore Labanca, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Município de São Lourenço da Mata/PE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.104/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ettore Labanca (XXX.488.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.